Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704776-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO EMBARGADO: EDLANE LOUSADA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO em face do acórdão no 2002477 (Id 72361608) prolatado em razão do julgamento do recurso de Apelação Cível por ele interposto. Após a inclusão na pauta para julgamento dos embargos de declaração opostos, o advogado do embargante, ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO, protocolou notícia de acordo extrajudicial com pagamento previsto para o dia 06/09/2025 e, ao final formulou o seguinte pedido: “7 - Pelo exposto, as partes requererem que após o cumprimento do acordo que seja determinada a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a todas as requeridas.” Verifico que a advogada da autora (Id 63847217) e do requerido (Id 63847220) possuem poderes para transigir. Ante o exposto, determino a retirada do processo de pauta de julgamento. Ad cautelam, intime-se a autora/embargada EDLANE LOUSADA MONTEIRO para que se manifeste sobre o acordo e sobre o pagamento. Em caso de manifestação de anuência da autora, aguarde-se até o dia 08/09/2025 e a intime novamente para se manifestar sobre a quitação do débito para extinção do feito na forma requerida. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital